Tribunal: TJPA
Processo: 0009767-55.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009767-55.2016.8.14.0028

APELANTE: H. B. A. R., S. A. R.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0009767-55.2016.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRENTE: HANNA BEATRIZ ARAÚJO ROMÃO, SOFIA ARAÚJO ROMÃO e SILVANA SILVA ARAÚJO

RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente com fio de alta tensão. Morte de terceiro. Nexo de causalidade não demonstrado. Culpa exclusiva da vítima. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por filhas e companheira de motorista que faleceu após supostamente colidir com fio de alta tensão em via rural, ao conduzir trio elétrico contratado para evento político. A sentença julgou improcedente a demanda, por ausência de prova do nexo causal entre o acidente e conduta da concessionária de energia elétrica, entendimento esse que se mantém em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que enseje responsabilização da concessionária;

(ii) aferir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelas autoras;

(iii) analisar a eventual presença de causa excludente da responsabilidade civil, notadamente a culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, desde que presentes conduta, dano e nexo causal.

4. No caso, as provas produzidas não evidenciam que o fio de alta tensão estivesse instalado em desconformidade com os padrões técnicos exigidos.

5. Tampouco foi comprovado que o falecido trafegava com veículo compatível com a altura da rede elétrica ou que estivesse regularmente habilitado para a condução do trio elétrico.

6. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, exclui-se a responsabilidade da empresa concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o acidente fatal e suposta conduta omissiva da concessionária de energia elétrica, aliada à constatação de culpa exclusiva da vítima, impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0009767-55.2016.8.14.0028; Recorrente: Hanna Beatriz Araújo Romão, Sofia Araújo Romão e Silvana Silva Araújo; Recorrido: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HANNA BEATRIZ ARAÚJO ROMÃO, SOFIA ARAÚJO ROMÃO e SILVANA SILVA ARAÚJO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual se julgou improcedente o pedido formulado pelas autoras.

A controvérsia posta diz respeito à alegação das autoras de que o falecido Adriano de Oliveira Romão, companheiro e pai das apelantes, veio a óbito em 13/09/2014 após ser eletrocutado ao conduzir um trio elétrico em estrada vicinal na zona rural do município de Itupiranga/PA, quando o veículo colidiu com um fio de alta tensão supostamente instalado em altura inferior aos padrões técnicos exigidos. As autoras afirmam que a omissão da concessionária demandada, ao não manter a rede elétrica em condições seguras, foi a causa determinante da morte, motivo pelo qual pleitearam indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida, lançada sob o ID 9029934, reconheceu a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária de energia, com base na teoria do risco administrativo, mas concluiu pela fragmentação do nexo de causalidade, ao considerar não demonstrados: (i) que a rede elétrica estivesse fora dos padrões técnicos; (ii) que a vítima conduzia o veículo de forma regular e segura; e (iii) que possuía habilitação para tanto. Assim, foi proclamada a culpa exclusiva da vítima, resultando na improcedência da ação e na condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID 9029935), as apelantes alegam, em síntese: (i) que a instalação do fio de alta tensão em altura irregular foi a causa direta da morte; (ii) que, conforme normas técnicas da própria concessionária, a altura mínima em áreas rurais deve ser de 10 metros; (iii) que lograram êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço e o nexo causal, sendo cabível a inversão do ônus da prova; (iv) que a responsabilidade da concessionária decorre do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a procedência da ação e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, colacionadas ao ID 9029937, a recorrida sustenta: (i) a inexistência de conduta ilícita ou de falha na prestação do serviço; (ii) a ausência de comprovação de que o acidente decorreu de má conservação ou de irregularidade na rede elétrica; (iii) a culpa exclusiva da vítima, que conduzia veículo com altura incompatível com a via rural; (iv) a ausência de provas mínimas quanto ao fato constitutivo do direito alegado, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra da 6ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 19511778), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, concluindo que as autoras não se desincumbiram de comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano experimentado, reiterando o entendimento da sentença de origem quanto à culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à responsabilidade civil por fato do serviço público prestado por concessionária de energia elétrica, sob alegação de acidente de consumo que resultou no falecimento de familiar das apelantes. A controvérsia reside na verificação dos pressupostos da responsabilidade objetiva — conduta, dano e nexo de causalidade — e na existência de eventual causa excludente, especialmente a alegada culpa exclusiva da vítima.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a ora recorrida, é objetiva, calcada na Teoria do Risco Administrativo. Todavia, como é sabido, essa responsabilidade pode ser afastada quando verificada a existência de causa excludente do nexo de causalidade, como o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

No caso sub judice, as apelantes sustentam que o falecido Adriano de Oliveira Romão trafegava com um trio elétrico em vicinal rural quando colidiu com fio de alta tensão instalado em altura inferior à permitida, o que teria causado a descarga elétrica que lhe ceifou a vida. No entanto, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, não foi produzida prova cabal da existência de vício na prestação do serviço.

Com efeito, ao Autor incumbe, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Embora o CDC preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), tal prerrogativa não significa dizer que o autor não deve fazer prova mínima dos fatos.

Ao longo da instrução processual, não foi demonstrado que: (i) a rede elétrica encontrava-se em desconformidade com as normas técnicas da ABNT; (ii) o veículo conduzido pela vítima observava os limites de altura compatíveis com a via rural em que trafegava; (iii) o falecido encontrava-se devidamente habilitado para a condução do veículo em questão, com aptidão técnica para tal finalidade.

Não havendo comprovação suficiente de que a instalação elétrica da concessionária se encontrava fora dos padrões técnicos, e sendo notório que a condução de veículos de altura elevada em vias não preparadas demanda cautela redobrada do motorista, afigura-se plausível a conclusão do juízo de origem no sentido de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Assim, reconhecendo a ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito invocado, especialmente no que tange à relação de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano verificado, mantenho a conclusão exarada na sentença recorrida.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Belém, 27/05/2025